Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. vara cível, família e órfãos e sucessões do núcleo bandeirante-df (SUSCITANTE) e vara cível do guará-df (SUSCITADO). AÇÃO DE cobrança ajuizada em desfavor do espólio NO FORO DO DOMICÍLIO DA autora da herança. NÃO CONSTATADA A ESCOLHA ALEATÓRIA OU O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Ação de cobrança ajuizada em desfavor do espólio e distribuída inicialmente ao foro do domicílio da autora da herança.
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII).
III. Essa situação não se divisa no caso concreto, uma vez não evidenciado o primário equívoco ou a escolha aleatória do foro do Guará/DF para o ajuizamento da demanda, senão o endereçamento ao foro da autora da herança (Código de Processo Civil, art. 48).
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (1a Vara Cível do Guará-DF).